Tribunal: TJMT
Processo: 1044436-91.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044436-91.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Condomínio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GILBERTO MENDES DA SILVA - CPF: 153.941.826-04 (APELADO), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO), HELEN LUZI DE REZENDE MORAES - CPF: 595.140.601-30 (APELANTE), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), HELEN LUZI DE REZENDE MORAES - CPF: 595.140.601-30 (APELADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), GILBERTO MENDES DA SILVA - CPF: 153.941.826-04 (APELANTE), LEONARDO REIS BREGUNCI - CPF: 697.211.141-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. ADESIVO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C INDENIZAÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO – RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR INDEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSOS, DE APELAÇÃO PROVIDO, ADESIVO NÃO PROVIDO.

I – No regime parcial de bens, os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com o divórcio, o patrimônio será partilhado nos moldes dos dispositivos acima delineados.

II - Exclui-se da partilha aqueles bens que cada cônjuge possuía antes do casamento, os oriundos de doação ou sucessão, bem como os sub-rogados em seu lugar.

III - Ao revés do que entendeu o sentenciante, a Escritura Pública de Compra e Venda constante dos autos averbada na matrícula do imóvel não demonstra que a requerente Helen Luzi de Rezende Moraes adquiriu o imóvel em conjunto com Gilberto Mendes da Silva, pelo contrário, ao que tudo indica, não passa da simples qualificação do comprador acerca do seu estado civil no momento em que formado o Instrumento.

IV - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

V - Da análise do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que ausente provas indenes de dúvidas da existência da relação de união estável anterior entre as partes, seja por meio de declaração pública, relacionamento público contínuo e duradouro e/ou por depoimentos de testemunhas.

VI - Assim, diante de todo contexto, não há como reconhecer, ao menos nestes autos, a existência de condomínio e muito menos em co-proprietários do imóvel objeto da lide, devendo tal controvérsia ser dirimida por meio de ação própria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
GILBERTO MENDES DA SILVA
e recurso Adesivo interposto por
HELEN LUZI DE REZENDE MORAES,
ambos com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguéis c/c Indenização sob o Rito Ordinário, de no. 104436-91.2018, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais formulados por Helen Luzi de Rezende Moraes para:

a) decretar a extinção do condomínio do imóvel objeto da matrícula de n. 65.380, Livro 2-GL, Folha n. 38, do Segundo Serviço Notarial de Cuiabá e determinar a alienação judicial, que ocorrerá em cumprimento de sentença, resguardando-se o direito de preferência;

b) condenar a parte requerida ao pagamento de locativos pelo uso exclusivo do bem comum a ser calculado desde a citação da presente ação, até enquanto perdurar o condomínio, no valor mensal de R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais), com correção monetária pelo INPC desde a citação e juros de 1% (um por cento) a partir da data de cada vencimento.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

O primeiro apelante Gilberto Mendes da Silva insiste que, no presente caso, não há que se falar em existência de condomínio entre as partes, haja vista que o imóvel, objeto da lide, foi adquirido, por esforço próprio, bem antes do vínculo matrimonial com a apelada.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 183913814.

Por sua vez, a segunda apelante Helen Luzi de Rezende Moraes alega que o termo inicial da indenização pelo uso exclusivo do imóvel, deve ser desde o evento danoso, data do pacto de divórcio, ou, subsidiariamente, desde dezembro de 2014, data que o requerido propôs a ação de partilha.

Requer, pois, a reforma da sentença.

Contrarrazões ao recurso Adesivo apresentadas à id de n. 183913818.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço, a requerente
Helen Luzi de Rezende Moraes
ajuizou esta demanda, ação de extinção de condomínio c/c arbitramento de aluguéis c/c indenização sob o rito ordinário, aduzindo que foi casada com o requerido
Gilberto Mendes da Silva
, sob o regime de comunhão parcial de bens, tendo contraído matrimônio em 15/03/2008, embora tivessem convivido sob união estável desde 2005, e que, mediante esforço comum do casal, adquiriram um imóvel apartamento 1202, no Edifício Serra Dourada, localizado na Rua Professor Tereza Lobo, fundo com a Avenida Julis Rimet, n. 126, Bairro Senhor dos Passos, no Município de Cuiabá-MT.

Disse que em 17/12/2013 foi lavrada Escritura Pública de Divórcio consensual, perante o Cartório do 7o Ofício, ocasião em que ambos declararam que inexistiam bens a partilhar, ficando o requerido com o usufruto exclusivo do imóvel em questão.

Falou que por diversas vezes comunicou o requerido sobre o desejo de exercer o seu direito de habitação, mas sempre foi negado.

Relatou que o requerido tentou alienar o bem para terceiros sem a sua anuência, porém não obteve êxito devido a exigência do cartório, assim, em dezembro de 2014, o réu propôs ação de partilha de bens, pela qual pretendia obter a declaração de propriedade exclusiva sobre o imóvel, contudo, a ação foi extinta sem resolução de mérito, cuja sentença já transitou em julgado.

Disse que notificou extrajudicialmente o requerido a respeito da partilha do imóvel e indenização sobre os aluguéis não percebidos, porém, em resposta, recebeu uma contra notificação, na qual o requerido fez constar que a autora não receberia centavo algum pelo usufruto do imóvel.

Assim, buscou a tutela jurisdicional a fim de ser garantido o seu direito à meação do imóvel discutido nos autos e, ainda, o recebimento de indenização/aluguéis referentes ao usufruto exclusivo do requerido sobre o imóvel.

Em sua defesa, o requerido rechaçou os argumentos da requerente, alegando que o imóvel é de sua exclusiva propriedade, haja vista que foi adquirido por esforço próprio, muito tempo antes do casamento.

Disse que o imóvel foi adquirido em 17/07/2002, por meio do contrato particular de compra e venda firmado com o Sr. Paulo Rogério, e que, contraiu matrimônio com a requerente na data de 15/03/2008, pelo regime de comunhão parcial de bens, contudo, de forma consensual, divorciaram em 17/12/2013, declarando que durante a constância do casamento não adquiriram bens com esforços conjuntos.

Destacou que a quitação do imóvel se deu em 20/03/2008, ou seja, 05 (cinco) dias após o matrimônio, mediante pagamento da importância de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

Ressaltou que na Escritura Pública de Compra e Venda, datada de 28/03/2011, somente fez menção que o recorrente, à época, estava casado com a recorrida no regime de comunhão parcial de bens, não havendo sequer a assinatura dela no mencionado documento.

Em reconvenção pugnou que, em caso de improcedência da ação, fosse determinada a expedição de Ofício ao Serviço Notarial com o fito de ser averbada à margem da matrícula do imóvel a desnecessidade da outorga da reconvinda em caso de alienação do bem.

Determinado o aditamento do pedido reconvencional, consistente na emenda do valor da causa da reconvenção, para que fizesse constar o proveito econômico buscado, bem como, a comprovação do recolhimento das custas processuais, o reconvinte permaneceu inerte, razão pela qual, o pedido foi indeferido.

Depois de impugnada a contestação foi realizada audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas, seguida das alegações finais.

Após sobreveio sentença condenatória nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, ambas as partes buscam a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar o que prescrevem as normas dos artigos 1.658 e 1.660, ambos do Código Civil, “verbis”:

Art. 1.658. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal,

na constância do casamento
, com as exceções dos artigos seguintes.

Art. 1.660.
Entram na comunhão
:

I -
os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges
;

[...]
;

Da exegese dos artigos acima transcritos pode-se concluir que os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com o divórcio, o patrimônio será partilhado nos moldes dos dispositivos acima delineados.

Porém, exclui-se da partilha aqueles bens que cada cônjuge possuía antes do casamento, os oriundos de doação ou sucessão, bem como os sub-rogados em seu lugar, a teor do que dispõe o art. 1.659 do Código Civil:

Art. 1.659.
Excluem-se da comunhão
:

I -
os bens que cada cônjuge possuir ao casar
, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal;

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão;

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge;

VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes.

Na hipótese, ao revés do que entendeu o sentenciante, a Escritura Pública de Compra e Venda constante dos autos averbada na matrícula do imóvel não demonstra que a requerente Helen Luzi de Rezende Moraes adquiriu o imóvel em conjunto com Gilberto Mendes da Silva, pelo contrário, ao que tudo indica, não passa da simples qualificação do comprador acerca do seu estado civil no momento em que formado o Instrumento. (Id’s. 183914390 e 183914391)

Com efeito, analisando minuciosamente as demais provas constantes dos autos, não paira dúvidas de que o imóvel foi adquirido antes do vínculo matrimonial, isso se mostra mais evidente pelo Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda com cessão de Direito Hipotecário, datado de 17 de junho 2002, assim como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento. (Id’s. 183913738 e 183913796 ao183913802)

E para que não restem dúvidas, trago à baila trechos das declarações dos depoentes:

a)
Osmário Cícero de Oliveira
– testemunha em comum das partes, disse que:

- conhecia o Sr. Gilberto desde 2002, pois já morava no apartamento;

- a partir de 2008 a Sra Helen passou a morar lá;

- do ano de 2002 a 2008 o Gilberto morava só;

- eles separaram em 2012 ou 2013, a Helen saiu primeiro do imóvel, ele ficou por um período, depois, também saiu;

- a filha do Sr. Gilberto passou a residir no imóvel por um período grande;

- recentemente passou a morar uns inquilinos no apartamento;

- recusou passar informação acerca de atuais moradores do imóvel à Sra Helen, devido ao fato de no condomínio constar o Sr. Gilberto como titular/proprietário;

- não tem certeza da data da entrada da Sra Helen no imóvel;

- foi eleito na função de síndico em 2003, depois foi eleito 20 (vinte) vezes.

b)
Djalma Boaventura Oliveira
– testemunha da requerente, disse que:

- conhece a dona Helen e o Sr. Gilberto que foram vizinhos;

- reside no local desde 01/05/2010;

- via os dois lá mas, não tinha contato;

- não sabe informar quem adquiriu o imóvel;

- ficou sabendo da separação porque o apartamento estava pra alugar;

- morou uma menina que dizia ser filha do Sr. Gilberto, mas não sabe dizer se realmente era;

- exerce a função de vice síndico;

- depois que a filha do Sr. Gilberto saiu, morou mais uns dois inquilinos no imóvel.

Com efeito, reconhecido que a aquisição não se deu durante a constância do casamento, por meio da escritura pública de compra e venda de imóvel datada de 20/03/2011, cumpre verificar a veracidade acerca da alegada relação de união estável anterior existente entre as partes, assim como, o seu período.

Então, o artigo 1.723 do Código Civil estabelece que, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família; por sua vez, o art. 1.724 dispõe que as “
relações pessoais entre companheiros obedecerão aos deveres de lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos
”.

Acerca dos elementos caracterizadores da união estável, lecionam os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:

“Sem dúvida, o intuito de constituir família é o requisito principal para a caracterização da união estável. E não poderia ser diferente, pois se a Constituição Federal confere
status
de entidade familiar à união estável, gozando, por conseguinte, de especial tutela estatal, não poderão ser admitidos como tais os relacionamento livres (e, até mesmo, duradouros), mas desprovidos de intenção de criar laços familiares.

Trata-se, efetivamente, da firme intenção de viver como se casados fossem.

Sem dúvida, é fundamental a existência de uma comunhão de vidas no sentido material e imaterial, em correspondência e similitude de casamento. É uma troca de afetos e uma soma de objetivos comuns, de diferentes ordens, solidificando o caráter familiar da relação.

Nesse passo, é o
intuito familiae
, também chamado de
affectio matiralis
, que distingue a união estável de outras figuras afins, como, por exemplo, um namoro prolongado, afinal os namorados não convivem como se estivessem enlaçados pelo matrimônio. Também aparta a união estável de um noivado, pois nesta as partes querem, um dia, estar casadas, enquanto naquela os companheiros já vivem como casados. Nesse passo, mesmo que presentes, eventualmente, em um namoro ou em um noivado, algum, ou alguns requisitos caracterizadores da união estável, sendo ausente o ânimo de estar vivendo uma relação nupcial, como se casados fossem, não se caracterizará a entidade familiar e, via de consequência, não decorrerão efeitos pessoais ou patrimoniais.

Com isso, o
animus familiae
é elemento subjetivo, dizendo respeito à intenção do casal de estar vivendo como se fossem casados. É o tratamento recíproco como esposos, integrantes de um mesmo núcleo familiar, com objetivos comuns a serem alcançados em conjunto.” (
Curso de Direito Civil
- Famílias. Bahia: Ed. Juspodivm, 2013, p. 531/532).

Nesse contexto, o instituto da união estável pode ser reconhecido a qualquer momento, quando estiverem preenchidos os requisitos elencados na lei civil, entre eles o intuito de constituir família (
intituito familiae)
, a estabilidade, a continuidade, a publicidade, entre outros; cabe, portanto, àquele indivíduo que pretende ver reconhecido seu direito, provar a existência das condições para o reconhecimento da união estável, em conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem, da análise do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que ausente provas indenes de dúvidas da existência da relação de união estável anterior entre as partes, seja por meio de declaração pública, relacionamento público contínuo e duradouro e/ou por depoimentos de testemunhas.

Assim, diante de todo contexto, não há como reconhecer, ao menos nestes autos, a existência de condomínio e muito menos em co-proprietários do imóvel objeto da lide, devendo tal controvérsia ser dirimida por meio de ação própria.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Gilberto Mendes da Silva para, reformada a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita e, por outra senda,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso Adesivo interposto por Helen Luzi de Rezende Moraes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023